Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de multa cominatória imposta à genitora em decorrência do alegado descumprimento da sentença que fixou o regime de convivência entre genitores e os respectivos filhos.
3. A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, a implementação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar dos infantes.
4. No caso em exame é importante destacar que, apesar do regime de convivência fixado por meio da guarda compartilhada os infantes têm como lar de referência o domicílio da genitora, ora recorrente. 4.1. Por essa razão é inegável que, a despeito da repartição formal de deveres e responsabilidades, fixada pelo Juízo singular, a genitora conserva, na prática, maior grau de comprometimento na dedicação dispensada aos cuidados necessários às crianças. 4.2. Aliás, a alteração de domicílio da genitora, ora recorrente, de Brasília-DF para Goiânia-GO, com o intuito de frequentar curso de mestrado oferecido pela Universidade Federal de Goiás, não se reveste de intuito de manifesta má-fé e não deve ser avaliada sob o estrito prisma da adequação formal às obrigações constituídas por meio da sentença, diante da complexidade da organização das relações familiares, notadamente no contexto de elevado grau de animosidade entre as partes.
5. Assim, a prudência revela que, ao menos momentaneamente, deve ser promovida a suspensão da exigibilidade da multa cominatória imposta à recorrente, sendo necessário, aliás, o estabelecimento de período para que as partes reflitam a respeito da redefinição do regime de convivência por meio da celebração de composição amigável.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.